Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703776-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: F.C.O. - Comércio de Papelaria e Armarinho Ltda Francisco das Chagas Oliveira Figueiredo Rosana Aparecida Batista Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília ,nos autos do processo no 0017787-82.2014.8.07.0001. A tentativa de intimação de Francisco das Chagas Oliveira Figueiredo e da sociedade empresária agravada F.C.O. - Comércio de Papelaria e Armarinho Ltda foram infrutíferas, de acordo com a certidão referida no Id. 49942530. Também não houve êxito na tentativa de intimação pessoal do recorrido por meio de oficial de justiça (Id. 49939460 e 49939459). É a sucinta exposição. Decido. Os recorridos, que se encontram em local incerto, não regularizaram a respectiva representação processual, razão pela qual não houve manifestação a respeito do agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A. Feitas essas considerações determino a intimação dos agravados, por edital, para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 43306130), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC, com a fixação do prazo dilatório (art. 231, inc. IV, do CPC) de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator